Tribunal: TJSP
Processo: 1031118-17.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
r percebido pelo embargante - Ocorrência - Embargos acolhidos com excepcional efeito infringente para sanar a omissão apontada.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1031118-17.2013.8.26.0100; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
Embargos de declaração da Fundação CESP – Falta de interesse recursal – A acórdão embargado adotou, em sua fundamentação, o Regulamento referido pela embargante, em seus embargos de declaração. Recurso não conhecido.

Embargos de declaração de Luiz Morita – Arguição de omissão quando da análise do recurso interposto no tocante ao artigo do Regulamento a ser utilizado para recálculo do

Ementa:
Embargos de declaração da Fundação CESP – Falta de interesse recursal – A acórdão embargado adotou, em sua fundamentação, o Regulamento referido pela embargante, em seus embargos de declaração. Recurso não conhecido.

Embargos de declaração de Luiz Morita – Arguição de omissão quando da análise do recurso interposto no tocante ao artigo do Regulamento a ser utilizado para recálculo do benefício complementar percebido pelo embargante - Ocorrência - Embargos acolhidos com excepcional efeito infringente para sanar a omissão apontada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031118-17.2013.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargada FUNDAÇÃO CESP, é embargado CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Embargado/Embargante LUIZ
MORITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos de declaração opostos pela Fundação CESP. Outrossim, acolheram os
embargos declaratórios opostos por Luiz Morita, para sanar a omissão apontada e
integrar o v. acórdão embargado, conferindo a este recurso efeito modificativo, nos
exatos termos em que acima expostos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031118-17.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – Foro Central – 6. Vara Cível
Embte/Embdo.: Luiz Morita/ Fundação CESP
Embdo.: CESP Companhia Energética de São Paulo
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8245
Ementa: Embargos de declaração da Fundação CESP Falta de
interesse recursal
A acórdão embargado adotou, em sua
fundamentação, o Regulamento referido pela embargante, em
seus embargos de declaração. Recurso não conhecido.
Embargos de declaração de Luiz Morita Arguição de omissão
quando da análise do recurso interposto no tocante ao artigo do
Regulamento a ser utilizado para recálculo do benefício
complementar percebido pelo embargante - Ocorrência -
Embargos acolhidos com excepcional efeito infringente para sanar
a omissão apontada.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundação CESP e Luiz
Morita, contra o v. acórdão de fls. 1522/1535, com fundamento no art. 1.022, do CPC.
1) Embargos de declaração opostos pela Fundação CESP Fls. 01/03
Alega a Fundação CESP que o v. acórdão embargado encerra omissão, no que
tange à interpretação do dispositivo contido no § 1o, do art. 68, da Lei Complementar
109/2011, que é expresso ao determinar que “os benefícios serão considerados direito
adquirido do participante quando implementadas todas as condições estabelecidas para
elegibilidade consignadas no regulamento do respectivo plano”.
Afirma que, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp
1435837/RS, de caráter repetitivo, definiu que:
“Tema 907: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de
previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício
complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão,
assegurado o direito acumulado.”
Considerando que o embargado aposentou-se em 14 de maio de 2002, entende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031118-17.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
3
que o cálculo do benefício por ele percebido, bem como do tempo de serviço aplicável à
espécie, devem obedecer as regras estabelecidas pelo PSAP CESP B-1.
Destarte, a seu ver, inadmissível a pretensão de recálculo do benefício, com a
aplicação de regulamento já superado, inclusive em razão da livre adesão do embargado ao
regulamento do PSAP CESP B-1, conforme documento de fls. 522.
Finaliza, requerendo o provimento do recurso, atribuindo-se a ele excepcional
efeito infringente, a fim de que a ação seja julgada improcedente.
1) Embargos de declaração opostos por Luiz Morita fls. 04/09
Alega o embargante Luiz Morita, que o v. acórdão embargado, decidiu “com
absoluto acerto ao determinar o cálculo do BSPS para a data de 01.01.1998, quando se
iniciou o novo plano regulamentar” (sic fls. 05).
Prossegue dizendo que “a única omissão reside na determinação de
aplicabilidade do artigo 104 do regulamento novo” (sic fls. 05)
Nesse sentido, esclarece que:
“1-) a avaliação de ser aposentável ou não em 31.12.1997 define se o
participante é risco iminente (art. 101) ou não iminente (art. 103 e 104);
2-) o cálculo do valor básico do BSPS se dá em 01.01.1998, considerando a
proporcionalidade prevista na fórmula (to/to + k), a qual basicamente expressa uma
divisão entre o tempo de filiação no plano antigo (até 31.12.1997) sobre o tempo de
filiação total em ambos os planos (até a aposentadoria complementar);
3-) já o cálculo da integralidade ou da antecipação do BSPS (80% a 90%,
conforme o tempo de contribuição, de 30 a 34 anos - conforme artigo 104) deve ter como
referência a data da aposentadoria complementar e não a data de início do novo
regulamento.
Com efeito, essa contagem de tempo de serviço a que alude o artigo 102,
repita-se, não tem como termo final a data de 01.01.1998 (início de vigência do novo
regulamento), até porque se assim fosse, não haveria participante risco não iminente com
35 anos de serviço - com essa contagem, qualquer um seria aposentável pelo INSS ou
risco iminente - de modo que a previsão do artigo 103 seria letra morta.
Absolutamente ninguém seria risco não iminente com direito ao recebimento
integral.
Ou seja, a data de referência para aferição do tempo de serviço para cálculo
da antecipação (artigo 104) ou integralidade (artigo 103) é a data da efetiva
aposentadoria complementar. Isso está implícito no regulamento e consignado de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031118-17.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
4
expressa no informativo editado à época, nominado “Linha Direta CESP - Edição Extra”
, de 19/12/1997 (fls. 145 a 158), para fins de fornecer maiores subsídios aos aderentes do
novo plano.” (fls. 06).
Afirma que para recebimento integral do BSPS, em se tratando de empregado
fundador, bastava que o participante homem tivesse 35 anos de serviço até a data do
requerimento desse benefício.
In casu, “a data da aposentadoria complementar se deu em 01.01.2012 quando
o autor completou 35 anos, 09 meses e 28 dias de trabalho na empresa” (sic fls. 07)
Logo, não era o caso de aplicação do disposto no art. 104, do novo
regulamento, mas sim, aplicação do art. 103 daquele regulamento.
Anota que a aposentadoria complementar foi desvinculada da aposentadoria
oficial, podendo o participante ser aposentado pela aposentadoria complementar sem o ser
pela aposentadoria oficial.
Por fim, diz que a data a ser considerada, para aplicação dos dispositivos
contidos nos arts. 103 e 104 do Regulamento, é a data da concessão de sua aposentadoria
suplementar, que ocorreu em 01.01.2012 e não 01.01.1998, como constou do v. acórdão
embagado ou, ainda, a data de sua aposentadoria junto ao INSS.
Portanto, por preenchidos os requisitos contidos no art, 102, inc. I, letra “a”, do
Regulamento, pugnou o embargante pelo provimento deste recurso, para que seja
determinada a aplicação do disposto no art. 103, do Regulamento.
Foi dada vista às partes para manifestação acerca dos embargos de declaração
opostos por cada qual.
Luiz Morita se manifestou acerca dos embargos deduzidos por Fundação CESP
a fls. 14/16.
Fundação CESP conquanto intimada a tanto, não se manifestou acerca dos
embargos de declaração deduzidos por Luiz Morita, conforme certificado a fls. 17.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos pelos litigantes, posto que
tempestivos.
Outrossim, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, os recursos
serão analisados em itens distintos.
a) Embargos de declaração opostos pela Fundação CESP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031118-17.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Analisados os embargos de declaração opostos pela Fundação CESP, a
conclusão que se impõe é a de que não podem ser conhecidos, posto que falta à embargante
interesse recursal.
De fato, alega a Fundação CESP que o Regulamento a ser observado, deve ser
aquele que rege o Plano PSAP/CESP B1, vigente quando da concessão do benefício
suplementar.
Ora, como se vê da r. decisão embargada, toda sua fundamentação é no sentido
de que o reenquadramento e recálculo do benefício suplementar titulado por Luiz Morita,
deve obedecer ao Regulamento do Plano de Suplementação de Aposentadorias e Pensão
“PSAP/CESP B1”.
A propósito, veja-se fls. 1533 do v. acórdão embargado:
“Com efeito, o autor, admitido pela CESP em 04/03/1976 (fls. 194), se
enquadra na categoria Participante fundador, nos termos do art. 4o, do Regulamento do
Plano PSAP/CESP/B1:
“Artigo 4o - São Participantes fundadores os empregados, que trabalhavam na
CESP em 01/11/1977, admitidos ou readmitidos a partir de 14/05/1974, inclusive, que se
inscreveram no PSAP/CESP B até 28/02/1978 e que vem mantendo ou que mantiverem, de
forma ininterrupta, a qualidade de Participante, na forma disposta neste Regulamento.”
Dispõe o art. 101, do Regulamento do Plano PSAP/CESP B-1, que:
“101 - O BSPS para os Participantes que, na data de início de vigência deste
Regulamento ou até 31/12/1997, tenham cumprido as condições totais ou parciais, que os
habilitem aos benefícios de suplementação de aposentadorias nas condições do
PSAP/CESP B, será calculado com os mesmos critérios, condições e valores estabelecidos
até a data que antecede o início de vigência deste Regulamento.”
Considerando, pois, que o v. acórdão determinou que a reclassificação do autor
e o recálculo de seu benefício obedecessem ao Regulamento do Plano PSAP/CESP-B1,
forçoso convir que a Fundação embargante carece de interesse de recursal, posto que a
pretensão deduzida já foi atendida, quando da prolação do v. acórdão embargado.
Não conheço, pois, dos embargos de declaração opostos pela Fundação CESP
FUNCESP.
a) Embargos de declaração opostos por Luiz Morita:
Conheço dos embargos de declaração opostos por Luiz Morita e, no mérito,
lhes dou provimento, tendo em conta que, de fato, a interpretação dada o Regulamento do
Plano de Benefícios, quando da prolação do v. acórdão embargado, foi equivocada.
Como anotado no relatório supra, o embargante Luiz Morita alega que o v.
acórdão embargado encerra omissão, pois, a seu ver, deveria ter sido determinado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031118-17.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
6
recálculo do seu benefício suplementar, nos termos do art. 103, do Regulamento do Plano
PSAP/CESP-B1 e não do art. 104 daquele Regulamento.
Com efeito, diz o embargante que passou a perceber sua aposentadoria
suplementar em 01.01.2012, data em que contava com 35 anos 09 meses e 28 dias de
trabalho junto à patrocinadora.
Destarte, o dia 01.01.2012 é que deve ser considerado para efeito de recálculo
do benefício, posto que nesta data é que preencheu os requisitos contidos no art. 102, do
Regulamento.
Reanalisando os autos, a conclusão que se impõe é a de que razão assiste ao
embargante Luiz Morita.
Com efeito, quando da prolação do v. aresto embargado, os dispositivos
contidos nos arts. 100 a 104, do Regulamento do Plano PSAP/CESP B-1, realmente
foram interpretados de forma equivocada.
De fato, revendo o Regulamento, depreende-se que a data a ser considerada
para efeito da aplicação dos dispositivos contidos nos arts. 103 e 104 daquele normativo,
não é a data do início de vigência do Plano PSAP/CESP B-1, mas sim, a data em que o
participante fundador completar os 35 anos de serviço ou 65 anos de idade, em se tratando
de pessoa do sexo masculino.
Portanto, de rigor o acolhimento dos embargos de declaração deduzidos por
Luiz Morita, no que tange à revisão do seu benefício, mediante a aplicação do dispositivo
contido no art. 103, do Regulamento do Plano PSAP/CESP B1 e não 104, como
constou do v. aresto.
Realmente, como anotado no v. acórdão embargado, o autor, admitido pela
CESP em 04/03/1976 (fls. 194), se enquadra na categoria Participante fundador, nos
termos do art. 4o, do Regulamento do Plano PSAP/CESP-B1:
“Artigo 4o - São Participantes fundadores os empregados, que trabalhavam na
CESP em 01/11/1977, admitidos ou readmitidos a partir de 14/05/1974, inclusive, que se
inscreveram no PSAP/CESP B até 28/02/1978 e que vem mantendo ou que mantiverem, de
forma ininterrupta, a qualidade de Participante, na forma disposta neste Regulamento.”
Dispõe o art. 101, do Regulamento do Plano PSAP/CESP B-1, que:
“101 O BSPS para os Participantes que, na data de início de vigência deste
Regulamento ou até 31/12/1997, tenham cumprido as condições totais ou parciais, que os
habilitem aos benefícios de suplementação de aposentadorias nas condições do
PSAP/CESP B, será calculado com os mesmos critérios, condições e valores estabelecidos
até a data que antecede o início de vigência deste Regulamento.”
Ou seja, o cálculo do BSPS (Benefício Suplementar Proporcional Saldado),
referido no art. 101, supra transcrito, diz respeito àqueles participantes que, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031118-17.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
7
31/12/1997, tivessem preenchido as condições, totais ou parciais, que os habilitassem aos
benefícios de suplementação, nas condições do PSAP/CESP B.
Outrossim, a tais participantes, o BSPS, seria calculado com os mesmos
critérios, condições e valores estabelecidos até a data que antecede o início de vigência
deste Regulamento.
Em outras palavras, o disposto no art. 101, diz respeito aos participantes que,
antes do início de vigência do novo plano de benefícios, já preenchiam os requisitos
necessários à concessão do benefício suplementar.
No caso do autor e ora embargante, a situação é diversa.
Com efeito, o art. 102, daquele Regulamento, dispõe que:
“Artigo 102 Observado o disposto no artigo 100, o BSPS será devido ao
participante que preencher as condições estabelecidas neste artigo, ressalvado o disposto
nos artigos 104, 105, 106, 107 e 108 deste Regulamento:
I)Participante Fundador:
a)35 (trinta e cinco) anos de serviço comprovados junto à Previdência Social,
se do sexo masculino, e 30 (trinta) anos, se do sexo feminino, ou
b)65 (sessenta e cinco anos de idade, se do sexo masculino), e 60 (sessenta) anos de idade,
se do sexo feminino). G.N.(fls.133).
O parágrafo único, do artigo 102, dispõe que:
“PARÁGRAFO ÚNICO Para os Participantes com direito às aposentadorias
especiais da Previdência Social, bem como àqueles com direito a conversão de tempo de
serviço, cuja atividade fundamental prevalecer a especial, nas condições do Regulamento
do PSAP/CESP B, a idade prevista na alínea “a” do inciso II deste artigo fica reduzida
para 53 (cinquenta e três) 51 (cinquenta e um) e 49 (quarenta e nove) anos, conforme
tempo de serviço comprovado junto àquele órgão.” (fls. 133).
Ora, a aposentadoria suplementar foi concedida ao embargante em 01.01.2012
(fls. 210), data em que ele havia completado 35 anos, 9 meses e 28 dias de trabalho,
ocasião em que havia preenchido, um dos requisitos previstos pelo art. 102, inc. I, letra
“a”, do Regulamento do Plano de Benefícios.
No que tange ao enquadramento do autor, na categoria “iminente”, foi
observado na r. decisão embargada:
“Na data do saldamento do Plano BSPS/CESP B (31/12/1997), o autor,
nascido em 07/10/1952, contava com 45 anos de idade.
Considerando que foi admitido em 04/03/1976, mesma data em que aderiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031118-17.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
8
Plano de Benefícios da CESP, contava naquela ocasião, com pouco mais de 21 anos de
serviço.
Não obstante, por razões que a Fundação CESP não cuidou de esclarecer,
quer em contestação, quer em contrarrazões, foi considerada parte do tempo trabalhado
como especial, implicando na apuração de 29 anos, 5 meses e 26 dias de tempo de serviço.
Acrescido ao bônus de 22 meses, o tempo de serviço considerado pela
Fundação CESP, ultrapassou 30 anos de serviço e, consequentemente, o autor foi
enquadrado na categoria “risco iminente de aposentadoria”.
Porém, a conversão do tempo de serviço em especial, mediante o índice de 1.4,
utilizado pela Previdência Oficial, se mostrou equivocado.
De fato, considerando o tempo convertido em especial, a Fundação CESP
lançou no demonstrativo de fls. 194, previsão de datas em que o autor poderia se
aposentar perante a Previdência Oficial (aposentadoria integral a partir de 05/07/2003 e
aposentadoria proporcional a partir de 05/07/1998).
Porém, efetuado pedido de aposentadoria proporcional em 31.07.1998, o INSS
indeferiu a pretensão, sob o fundamento de que a atividade desenvolvida pelo autor, não
se enquadrava como atividade especial. A propósito, veja-se fls. 199.
Anote-se que o autor somente veio a se aposentar por tempo de contribuição,
em 14/02/2005 (fls. 202), ocasião em que a Previdência Social considerou 30 anos, 5
meses e 11 dias de contribuição.
Destarte, dúvida não há de que em 31 de dezembro de 1997, o autor não
preenchia os requisitos necessários à concessão de aposentadoria pela Previdência
Oficial.
Consequentemente, seu enquadramento na categoria “risco iminente de
aposentadoria”, aconteceu de forma equivocada e que acabou por lhe impor severo
prejuízo, face à formula utilizada para cálculo do Benefício Saldado.
Ante todo o exposto, de rigor o provimento do recurso, para que o autor seja
reenquadrado na categoria risco não iminente, tomando-se, como termo a quo, para tanto,
o dia 01/01/1998.”
Em suma, a partir de janeiro de 1998, o Benefício Saldado para as categorias
risco iminente e risco não iminente, passaram a observar critérios de remuneração
diferenciados.
Logo, face ao exposto, o autor deverá ser reenquadrado na categoria risco não
iminente, a partir de 01/01/1998.
Portanto, uma vez reenquadrado na categoria “risco não iminente” a partir de
janeiro de 1998, o BSPS (Benefício Suplementar Proporcional Saldado) deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031118-17.2013.8.26.0100/50000 -Voto no
9
recalculado nos termos do regulamento previsto para tal hipótese (risco não iminente), até a
data da concessão da aposentadoria suplementar, ocorrida em 01.01.2012 (fls. 212).
Em 01.01.2012 o benefício suplementar (a aposentadoria suplementar) deverá
ser calculada nos termos do art. 103 do regulamento (fls. 134), já considerado o recálculo
do BSPS, para a categoria “risco não iminente”.
As diferenças decorrentes do recálculo ora determinado, deverão ser pagas ao
autor devidamente corrigidas a partir do vencimento de cada qual, acrescido o total de juros
de mora, estes contados a partir da citação.
O recálculo que definirá o valor correto do benefício, bem como a apuração das
diferenças dele decorrentes deverão ser efetuados em liquidação de sentença, por cálculo
atuarial, por perito a ser nomeado pelo Juízo de origem.
No mais, permanece o v. acórdão, tal como foi lançado.
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço dos embargos de
declaração opostos pela Fundação CESP.
Outrossim, acolho os embargos declaratórios opostos por Luiz Morita,
para sanar a omissão apontada e integrar o v. acórdão embargado, conferindo a este
recurso efeito modificativo, nos exatos termos em que acima expostos.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator